Tribunal: TJSP
Processo: 1018049-05.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Prestação de serviço educacional – Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de dívida e indenização por danos morais – Não caracterização de cerceamento de direito de produzir provas – Ônus da prova não desincumbido pela aluna, de entrega de etapa de pré– projeto de TCC – Ausência de requisito para conclusão de curso – Exercício regular de direito da instituição de ensino, à luz do

Ementa:
Prestação de serviço educacional – Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de dívida e indenização por danos morais – Não caracterização de cerceamento de direito de produzir provas – Ônus da prova não desincumbido pela aluna, de entrega de etapa de pré– projeto de TCC – Ausência de requisito para conclusão de curso – Exercício regular de direito da instituição de ensino, à luz do art. 207, caput, da Constituição Federal, e art. 53, inc. II, da Lei n° 9.394/96 (diretrizes e bases da educação nacional) – Sentença de improcedência da ação mantida – Majoração da verba honorária advocatícia – Recurso não provido.